Tribunal: TJDFT
Processo: 0037665-43.2012.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0037665-43.2012.8.07.0007 RECORRENTES: ALBERTO COURY NETO, TATIANA CORBUCCI COURY FARIA SANTOS, ATAC PARTICIPAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA RECORRIDO: PHILLIPE OLIVEIRA VILELA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PONTUAL MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. SITUAÇÃO PROCESSUAL SIMILAR À BASE FÁTICA QUE TERIA JUSTIFICADO A EDIÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. I. A suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 1o do artigo 921 do Código de Processo Civil, e consequentemente do prazo prescricional, inicia-se a partir da primeira tentativa infrutífera à localização de bens, em que o credor foi devidamente intimado (Código de Processo Civil, artigo 921, §§ 4o e 6o, parte final), o que no caso concreto ocorreu em 22 de junho de 2017. II. A partir desse momento (critério objetivo) inicia o período único (anual) de suspensão do curso do processo executivo e da prescrição, prazo suficiente às concretas medidas de busca a encargo da parte exequente, sendo irrelevante decisão judicial que suspende o processo em momento posterior. III. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e da prescrição e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional retoma o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo (“arquivamento” provisório). IV. No caso concreto, em 25 de junho de 2018, após o referido período de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal (Código Civil, artigo 206, § 5o, I), de sorte que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se daria 15 de novembro de 2023 (já considerado o prazo de suspensão de quatro meses e vinte dias previsto na Lei 14.010/2020). V. No entanto, não teria ocorrido, até a presente data, decisão judicial sobre o intercorrente requerimento de penhora das cotas sociais e dos frutos das empresas pertencentes aos devedores, bem como dos créditos que eles teriam a receber, realizado em 26 de outubro de 2020, quando ainda não estava consumado o prazo de prescrição intercorrente. VI. Dessa forma não resulta caracterizada a inércia do exequente, senão a pontual morosidade inerente aos mecanismos do Poder Judiciário, o que impede o acolhimento da prescrição intercorrente (base empírica similar à da Súmula 106 do STJ). VII. No mais, a penhora que vier a ser desconstituída por reconhecimento de que o imóvel constrito configuraria bem de família, bem como o sobrestamento de recurso especial interposto contra a decisão que indefere a adoção de meios executivos atípicos, em razão da afetação do Tema 1.137 pelo STJ, não possuem efeito obstativo à suspensão do curso do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921 e parágrafos do Código de Processo Civil. VIII. Apelação provida. Afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente. Sentença desconstituída. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 507, 921, §2o, e 924, inciso V, todos do Código de Processo Civil, e 206, §5o, inciso I, e 206-A, ambos do Código Civil, asseverando a ocorrência da preclusão em relação ao pedido de penhora de quotas e de rendas objeto da petição de ID 26426681, porquanto o despacho do ID 56426695 teria determinado a devolução dos autos ao arquivo e o recorrido teria se quedado inerte. Ademais, afirmam que a parte recorrida não teria infirmado os fundamentos da sentença, razão pela qual seria cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem ofensa aos artigos 5o, inciso LXXVIII, e 22, inciso I, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.481.689/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Tampouco merece trânsito o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 507, 921, §2o, e 924, inciso V, todos do Código de Processo Civil, e 206, §5o, inciso I, e 206-A, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao apelo fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no REsp n. 2.132.692/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 30/8/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, inciso LXXVIII, e 22, inciso I, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (RE 1484788 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 4/7/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024